Tribunal: TJES
Processo: 5007028-58.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007028-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRUNELA SFALSIN GIESEN BOTELHO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interpostos pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença proferida em ID 7110081, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras a quantia, na forma simples, de R$ 5.413,72 (cinco mil, quatrocentos e treze reais, setenta e dois centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (13/12/2021), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano material em relação a devolução das 38.200 milhas e a devolução do valor de R$ 180,74 (cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos), referente as passagens originais.

Inconformado, em sede de recurso o recorrente sustenta que o cancelamento do voo se deu exclusivamente pela redução da malha aérea por conta da pandemia por Coronavírus; que os recorridos foram noticiados com antecedência e que não recusou remarcação ou reembolso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenização por danos morais e materiais movida por BRUNELA SFALSIN GIESEN BOTELHO e GABRIEL KOEHLER MIRANDA SIMOES em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A alegando que compraram junto a Requerida Smiles as passagens aéreas referentes ao trecho Vitória – Santiago, com escala em São Paulo, com saída de Vitória no dia 13 de dezembro de 2021, utilizando 38.200 milhas e para complementar o valor das passagens, arcaram com o valor de R$ 180,74 (cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos). Contudo, após aguardar por funcionários da requerida, os autores foram surpreendidos com a informação de que não poderiam fazer check in pois o voo em questão não existia. Relatam que se viram obrigados a comprar uma nova passagem aérea de outra companhia aérea para o dia 14 (quatorze) de dezembro de 2021, no valor de R$ 4.643,72 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos). Afirmam que perderam uma diária do hotel e também os passeios já pagos para o dia 13 (treze) de dezembro, bem como tiveram que realizar novo exame de PCR, no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Afirmam ainda que tentaram reaver as milhas e o valor pago pelas passagens, mas não tiveram êxito.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia se dá em relação ao cancelamento do voo, por razões injustificadas. Pois bem.

A relação de consumo existente entre as partes é indiscutível, razão pela qual a responsabilidade da parte requerida se torna objetiva e, por isso responde, sem a indagação de culpa, pelos danos causados ao consumidor em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços (CDC, arts. 6º VI e 14), valendo frisar, por oportuno, que há a presunção de boa-fé dos fatos alegados pela parte requerente, conforme se destaca pela técnica do art. 4º, I e III, também do CDC.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015

No caso em tela, a recorrente alega que o cancelamento do voo se deu exclusivamente pela redução da malha aérea por conta da pandemia por Coronavírus; (i) houve informação sobre o cancelamento com antecedência; e (ii) que não recusou remarcação ou reembolso.

Além disso, a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determina que, nos casos de atraso ou cancelamento do voo, interrupção do serviço e preterição de passageiros, a companhia aérea deve adotar uma série de procedimentos e providências necessárias.

Entre elas, pode-se destacar a obrigação de informar a ocorrência imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis; mantê-lo informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso e prestar, por escrito, a informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço ou da preterição sempre que solicitada pelo passageiro.

A companhia aérea também deve oferecer as alternativas de reacomodação (em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino
, na primeira oportunidade ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro), reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. Além disso, tem a obrigação de oferecer, gratuitamente, assistência material, conforme o tempo de espera.

No presente caso, não há nos autos a comprovação que foi ofertado aos Recorridos tais alternativas para que esses pudessem chegar ao seu destino final como programado. Aliás, os Recorridos tiveram que comprar novas passagens como outa companhia aérea para manter a viagem programada.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que os recorridos conseguiram comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Em relação à condenação em danos morais, é importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou parâmetros a serem observados para a configuração do dano nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, os quais foram devidamente verificados e analisados no presente caso. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. [...] 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6 [...] (STJ - REsp nº 1796716/MG 2018/0166098-4, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 27/08/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização pelos danos extrapatrimoniais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Nesta linha, quanto aos danos morais reconhecidos, reforça-se que em recente julgado do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

No caso dos autos, em que pese não ter havido um fato extraordinário, não se pode perder de vista que este fato foi preponderante para os transtornos causados, situações que seriam capazes de violar seu direito personalíssimo.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

... O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima,
ser razoável e proporcional a manutenção do valor da condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada autor referente aos danos morais indenizáveis, quantia capaz de compensar pelos danos suportados pelo recorrido, sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20%, do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)